Tribunal: TJBA
Processo: 0500653-14.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500653-14.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RUBENITA MARIA DA SILVA Advogado(s): LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Advogado(s):MAIRA COSTA MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, que condenou a construtora ao pagamento de multa contratual, lucros cessantes e indenização por danos morais em razão de suposta mora na entrega de unidade imobiliária adquirida mediante promessa de compra e venda e financiamento pelo Programa Minha Casa Minha Vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes cumulados com a multa contratual; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido; (iii) determinar a correta distribuição do ônus sucumbencial diante do resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra que houve adimplemento substancial do contrato pela parte autora, que quitou aproximadamente 94% do valor pactuado, tornando abusiva a retenção das chaves pela construtora e caracterizando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 187 do CC. 4. A aplicação da teoria do adimplemento substancial justifica a manutenção da cláusula penal, diante do descumprimento contratual pela ré. 5. A cumulação de lucros cessantes com multa contratual é admitida pelo STJ apenas quando a cláusula penal for inferior ao valor locativo do bem (Tema 970/STJ), mas, tratando-se de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, cuja destinação é exclusivamente residencial, é incabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes quando demonstrada a intenção de utilizá-lo como fonte de renda, vedada por lei. 6. Quanto aos danos morais, restou comprovado que a conduta da ré extrapolou o mero inadimplemento contratual, impedindo o uso do imóvel por mais de uma década, configurando violação a direito da personalidade. 7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) deve ser reduzido para R$ 10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência em casos similares. 8. Diante do parcial provimento do recurso da ré, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, estabelecendo o pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios proporcionais ao êxito de cada parte. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso da autora desprovido; recurso da ré parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500653-14.2017.8.05.0137 em que figuram como Apelantes e Apelados simultâneos RUBENITA MARIA DA SILVA e L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, nos termos do voto do relator.